Tribunal: TJMT
Processo: 1037783-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037783-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOSIMAR ANDRE DA SILVA - CPF: 893.111.751-53 (VÍTIMA), DANIELE DA SILVA SERAFIM - CPF: 027.534.831-83 (VÍTIMA), BENILSON SANTIANGO DOS SANTOS - CPF: 063.065.491-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a prisão do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça, desacato e resistência (
arts
. 147, 329 e 331, do CP). A defesa alega abuso policial na abordagem, disparo de arma de fogo que teria atingido o paciente, existência de transtorno psiquiátrico (esquizofrenia paranoide), ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia e requer a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares, liberdade provisória ou relaxamento da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) apurar se houve ilegalidade na atuação policial no momento da prisão; (
ii
) verificar se a decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos do art. 312, do CPP; (
iii
) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante da alegação de transtorno psiquiátrico do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A legalidade da prisão em flagrante foi devidamente reconhecida na decisão homologatória, que consignou a presença dos elementos formais exigidos, inclusive a realização de audiência de custódia.

2.
A alegação de abuso policial carece de comprovação, pois os documentos constantes nos autos indicam que houve resistência ativa por parte do paciente,
com uso de arma branca e agressões físicas aos policiais, o que justificou o uso proporcional da força, conforme relato oficial e exame de corpo de delito.

3.
A decisão que converteu a prisão em preventiva
se
encontra fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva, reincidência do paciente e necessidade de garantia da ordem pública, atendendo aos requisitos do art. 312
,
do CPP
e ao disposto no art. 313, III, do mesmo diploma legal.

4.
A suposta condição psiquiátrica do paciente foi alegada de forma genérica, sem laudos médicos ou prova idônea nos autos, sendo certo que eventual avaliação de sanidade mental deverá ser requerida em procedimento próprio (art. 149
,
do CPP).

5.
As medidas cautelares diversas da prisão
se
mostram inadequadas diante da periculosidade demonstrada, do histórico de reincidência e da violência envolvida, não sendo suficientes para garantir a ordem pública ou a instrução criminal.

6.
Eventuais nulidades relativas à prisão em flagrante são superadas pela sua homologação e pela conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado 27
,
da TCCR/TJMT).

7. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Portaria n. 27/2021 e Resolução n. 492/2023) impõe a necessidade de proteção efetiva à vítima de violência doméstica, legitimando maior valoração probatória das declarações da ofendida e reforçando a indispensabilidade da custódia.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supre eventual nulidade anterior, desde que devidamente fundamentada. 2. A presença de risco de reiteração delitiva, reincidência e gravidade concreta da conduta justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. A ausência de provas documentais da condição psiquiátrica do paciente impede o acolhimento do pedido com base nesse fundamento. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 147, 329 e 331, do CP;
arts
. 312, 313, III, 319 e 149, do CPP; art. 5o, LIV e LXI, da CF/88; art. 20, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados 6, 27 e 43 da TCCR/TJMT;
TJMT - N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GI
RALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.
2024
; T
JMT - HC: 10055991720238110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023; TJMT- N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
João Batista Camargo da Silva
em favor de
BENILSON SANTIANGO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT)
que, nos autos de n.
1013176-61.2025.8.11.0037
,
homologou a prisão em flagrante e converteu em
preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 147, 329 e 331, todos do Código Penal
.

O impetrante alega que, durante a abordagem, o paciente foi vítima de abuso policial, tendo sido agredido mesmo após ser algemado, inclusive com disparo de arma de fogo que atingiu sua perna. Informa que a arma mencionada no auto seria, na verdade, uma espingarda de pressão calibre 5.5, inexistindo qualquer disparo com arma de fogo real, como equivocadamente registrado.

Afirma, ainda, que o paciente apresenta quadro de esquizofrenia paranoide, necessitando de cuidados médicos, e que a decisão que manteve a custódia não apontou fundamentos concretos nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente possui residência fixa, laços familiares e não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com essas considerações, requer a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas, conforme art. 319, do CPP, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante fiança. Pugna, por fim, pelo imediato relaxamento da prisão, por considerá-la ilegal
.

Documentação juntada (Id. 32
4878892 a 324878896
).

Liminar indeferida por este Relator (Id. 325673359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pela
denegaç
ão da ordem (Id.
331194390
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BENILSON SANTIANGO DOS SANTOS
, que se insurge contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 147, 329 e 331, todos do Código Penal,
baseando-se nos seguintes fundamentos:

I – DA PRISÃO

O Flagrante está formalmente perfeito, com o depoimento, declaração e o interrogatório do autuado, constando ainda nos autos as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa. Registre-se, ainda, que fora realizada audiência de custódia nesta data.

Primeiramente, no que se refere à alegação quanto à ocorrência de agressões físicas supostamente praticadas por policiais no momento da prisão, com o pedido de encaminhamento de cópias à Corregedoria, entendo que, no presente momento, tal providência revela-se prematura. Isso porque,
os elementos constantes nos autos evidenciam que houve resistência ativa à prisão por parte do conduzido, que investiu fisicamente contra os policiais, inclusive portando um canivete (id n. 211242499) e desferindo chutes, sendo necessária a utilização de força moderada e proporcional para contê-lo
, nos termos das normas operacionais da Polícia Militar.

Assim, tais circunstâncias indicam que a intervenção policial
deu-se
dentro dos limites da legalidade e da necessidade imposta pela conduta do próprio suspeito, não havendo, por ora, elementos suficientes que apontem eventual excesso apto a justificar a adoção imediata das medidas requeridas. Todavia, ressalte-se que eventual representação ou pedido de apuração poderá ser formulado diretamente pela Defesa ou pelo Ministério Público junto ao órgão competente.

Porquanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

(...).

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, termo de representação, depoimento dos policiais que diligenciaram e declarações da vítima.

(...).

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti
.

Por outro lado, quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Neste ponto, vale destacar que
o autuado é reincidente, conforme executivo de pena n. 2000017-23.2019.8.11.0044
. Tal circunstância revela a recalcitrância do autuado, que, mesmo em cumprimento de pena, persiste em condutas delituosas, demonstrando a incapacidade de se reintegrar ao convívio social de forma adequada. Esse comportamento reitera a necessidade de uma análise mais rigorosa sobre a aplicação de medidas cautelares mais severas, como a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a eficácia da aplicação da lei penal.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do
flagranteado
, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do
flagranteado
.

Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Portanto, a conversão da prisão é a medida que se impõe.

(...).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
BENILSON SANTIANGO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.
(Id. 324878892 –p.

85-
103
).

No caso em apreço o impetrante argumenta que o paciente foi vítima de abuso policial durante a abordagem, sendo agredido mesmo após algemado, incluindo disparo de arma de fogo que atingiu sua perna, esclarecendo que a arma mencionada no auto era uma espingarda de pressão e não uma arma de fogo. Afirma, ainda, que o paciente possui esquizofrenia paranoide e necessita de cuidados médicos, e que a decisão que manteve sua custódia não apresentou fundamentos concretos, conforme o art. 312
,
do CPP. Requer, portanto, a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante fiança, pedindo, por fim, o relaxamento da prisão por ser ilegal (Id. 331194390).

No entanto, a alegação não merece guarida.

DA
ALEGADA AGRESSÃO POLICIAL:

Analisando os autos, verifico que a autoridade apontada coatora, conforme consignado no Id. 324878892 –p. 85-103, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Nesse contexto, entendo que a decisão ora impugnada apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos até o momento da análise, especialmente quanto à legalidade da prisão em flagrante. Ainda que
o laudo pericial n. 512.1.02.9871.2025.059037-A01 (Id. 324878892 – p.
13-18
) registre lesões leves, tais lesões são compatíveis com o relato da autoridade policial, segundo o qual o paciente resistiu à abordagem, agrediu os agentes, incluindo o uso de arma branca, e tentou fugir, circunstâncias que justificaram o uso proporcional da força para sua contenção.

No que tange ao alegado excesso, conforme destacado pela Procuradoria Geral de Justiça
,

não há nos autos qualquer evidência de que os
p
oliciais tenham alvejado a perna do paciente com um tiro de pistola, considerando que o exame de corpo de delito não demonstra a existência de tal lesão.

Nessa fase inaugural de cognição sumária, própria do
Habeas Corpus
, aplica-se a presunção de veracidade das declarações prestadas pelos agentes públicos, inexistindo, até o momento, elementos probatórios idôneos a infirmar essa versão. Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta na atuação policial que justifique a concessão da ordem.

Neste ponto, é oportuno destacar o Enunciado Orientativo n. 27
,
da TCCR/TJMT, que estabelece que
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.
Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que as formalidades exigidas foram observadas e a conversão foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial competente.

A propósito, este Sodalício entende que:

(...). é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que,
com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação
. Precedentes. (N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.
2024
)” (grifos meus).

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO N 27 – ATOS DE URGÊNCIA PRATICADOS PELO JUÍZO DO LOCAL ONDE OS PACIENTES FORAM PRESOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA RELATIVA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS – PRECEDENTES DO STJ – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O superior Tribunal de Justiça entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (
AgRg
no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
.
(...). (
TJMT - HC: 10055991720238110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos meus).

Diante do exposto, quanto
à apuração do alegado abuso de autoridade realizada pelos policiais, tal questão deverá ser a
nalis
ada no curso da instrução probatória, dentro da ação penal originária ou
por meio de representação a ser formalizada perante o Ministério Público.
Nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, é garantido ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo a audiência de custódia e a instrução criminal os meios apropriados para avaliar a regularidade dos atos policiais e eventuais abusos.

DA PRISÃO PREVENTIVA
:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como
o risco de

reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução crimin
al
,
pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade de delito, risco de reiteração
delitiva

e a agressão realizada contra os agentes da
polícia
.

Em atenção à decisão da autoridade indicada coatora, verifico que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelo
laudo pericial n. 512.1.02.9871.2025.059037-A01 (Id. 324878892 – p.13-18), auto de prisão em flagrante (Id. 324878892 – p.19
-20),
boletim de ocorrência n. 2025.328934 (Id. 324878892 – p.21-25),
termo de exibição e apreensão (Id. 324878892 – p.31-32), termo de depoimento (Id. 324878892 – p.33-38), termo de declaração (Id. 324878892 – p.41-
42),
relatório da situação processual executória (Id. 324878892 – p. 64-
66), imagens das lesões do agente (Id. 324878892 – p. 83-84
)
, revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno,
evidencia-se na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime a ele imputado.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência
(Id. 324878892 – p.21-25)
,
a
pós discutir com
a vítima
, o paciente chutou um balde, entrou na residência, pegou uma arma de fogo e disparou para o alto, forçando a vítima a se abrigar em outra casa. Mesmo após a intervenção policial, o suspeito retornou ao local, trancou-se na casa e, ao perceber a viatura, tentou se esconder, forçando o arrombamento da porta. Durante a abordagem, resistiu ativamente, atacando os policiais com um canivete e desferindo chutes, o que exigiu o uso de
taser
para contê-lo. Após ser preso, ofendeu os policiais e sua esposa
, ora vítima,
tentou impedir a condução, gerando tumulto. Esses atos, combinados com o risco de reiteração delitiva, justificam a manutenção da prisão.

Em consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que o paciente
BENILSON SANTIANGO DOS SANTOS
(CPF 063.065.491-37), além da ação penal originária, possui registrado no SEEU o executivo de pena n. 2000017-23.2019.8.11.0044
.
Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, conforme salientado na decisão liminar, no que tange à alegação de que a vítima não requisitou medidas protetivas e apresentou uma declaração de retratação (Id. 324878896), é importante ressaltar que, embora assinada, tal manifestação é unilateral e carece de formalização adequada, seja por meio de documento oficial com fé pública, seja por meio de audiência de ratificação, conforme exige a legislação para que tenha valor probatório.

Além disso, a conduta atribuída ao paciente vai além de uma simples discussão doméstica, caracterizando-se por agressões contra agentes públicos, com o uso de arma branca, o que acentua a gravidade dos atos e justifica a necessidade da prisão, independentemente da posição da vítima. A proteção da integridade da ofendida é apenas um dos fundamentos do art. 312
,
do Código de Processo Penal, mas existem outros elementos suficientes que embasam a manutenção da prisão cautelar.

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas
em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a relação conjugal entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS
. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de
habeas corpus
.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024). (grifos meus).

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente sofre de esquizofrenia paranoide, é necessário destacar que essa afirmação foi feita de forma vaga, sem qualquer respaldo documental. Não consta nos autos laudos médicos, exames, ou outros documentos que comprovem tal condição, nem há evidências de que a unidade prisional não teria condições de fornecer o tratamento adequado, caso o diagnóstico fosse confirmado. Além disso, se for o caso de incapacidade devido a transtorno mental, a defesa deve formalizar o pedido por meio de incidente de insanidade mental, conforme o artigo 149, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023, do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Dessa maneira, a referida decisão cumpre todos os requisitos legais, trazendo fundamentação contundente, portanto não vislumbro qualquer irregularidade no ato.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025